Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. NÃO VERIFICADO. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DOS DOCUMENTOS. NÃO CONSTATADO. PROVA VÁLIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 700, caput, I e § 2o, do Código de Processo Civil-CPC dispõe que "a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: (...) I - o pagamento de quantia em dinheiro; § 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; II - o valor atual da coisa reclamada; III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”. Os documentos apresentados pelo autor são suficientes para lastrear a ação monitória: demonstram vínculo jurídico contratual entre as partes e a existência de prestação de serviço. Preliminar rejeitada.

2. A prescrição da cobrança por inadimplemento contratual prescreve em 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Desse modo, não houve o decurso do prazo entre a data da prestação dos serviços (surgimento do débito) e o ajuizamento da ação. Prejudicial rejeitada.

3. Trata-se de ação monitória ajuizada com o objetivo de receber valores decorrentes de prestação de serviços médicos. Diante da complexidade da causa, foi deferida a produção de prova pericial para que fosse efetuada uma análise minuciosa da documentação apresentada – tanto do ponto de vista técnico (indicação médica), quanto do ponto de vista contábil (análise dos valores devidos, dos valores já pagos e eventual cobrança em excesso).

4. A perícia concluiu que os valores cobrados eram parcialmente devidos. Após impugnação das partes, a perita prestou esclarecimentos. Em análise ao laudo pericial e aos posteriores esclarecimentos, evidencia-se que a perita analisou de forma pormenorizada todos os documentos anexados, fez o comparativo dos procedimentos e materiais autorizados com o orçamento e o relatório de recursos liberados, conforme o consta nos processos administrativos apresentados.

5. Embora o laudo pericial não vincule o juiz, tem importante papel no seu convencimento, especialmente nas demandas que exigem conhecimento técnico. Suas conclusões somente podem ser afastadas mediante apresentação de provas que não deixem dúvidas que houve equívoco no laudo elaborado, o que não ocorreu no presente caso.

6. O autor apresentou um vasto conjunto probatório que indica que o faturamento das despesas médicas foi devidamente encaminhado à ré em época própria. Desse modo, os encargos moratórios devem incidir desde o vencimento da obrigação.

7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.